Tribunal: TJDFT
Processo: 0745447-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE DO DÉBITO. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para impugnação da sentença, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por inadequação da via eleita. A apelada poderia ter manejado recurso adequado, inclusive de forma adesiva, mas não o fez, de modo que deve arcar com ônus da sua inércia.

2. Ausente prova de irregularidade do débito, este deve ser considerado existente e válido, não sendo possível a declaração de inexistência com base em meras alegações da parte.

3. É cediço o entendimento, consubstanciado na Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

4. Pedido em contrarrazões não conhecido. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.